Tribunal: TJSP
Processo: 2220639-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ção de portaria virtual/remota – Tutela provisória deferida no início do procedimento para impedir o condomínio de firmar contrato com a empresa escolhida para instalação do referido sistema de monitoramento à distância – Insurgência do condomínio réu – Ausência de verossimilhança quanto à alegação de modificação de área comum – Nulidade na realização da assembleia e violação à cláusula da convenção condominial, em princípio, não verificadas – Aprovação da medida que se deu por maioria absoluta dos condôminos – Ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC) – Provimento do recurso para cassar a decisão de primeiro grau, em atenção à deliberação da maioria dos condôminos manifestada em assembleia.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2220639-89.2021.8.26.0000; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2021; Data de Registro: 22/11/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Mandato

Relator(a):

Mário Daccache

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/11/2021

Data de publicação:

22/11/2021

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória c/c obrigação de não fazer – Condomínio edilício – Assembleia condominial que aprovou implementação de portaria virtual/remota – Tutela provisória deferida no início do procedimento para impedir o condomínio de firmar contrato com a empresa escolhida para instalação do referido sistema de monitoramento à distância – Insurgência do condomínio réu –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória c/c obrigação de não fazer – Condomínio edilício – Assembleia condominial que aprovou implementação de portaria virtual/remota – Tutela provisória deferida no início do procedimento para impedir o condomínio de firmar contrato com a empresa escolhida para instalação do referido sistema de monitoramento à distância – Insurgência do condomínio réu – Ausência de verossimilhança quanto à alegação de modificação de área comum – Nulidade na realização da assembleia e violação à cláusula da convenção condominial, em princípio, não verificadas – Aprovação da medida que se deu por maioria absoluta dos condôminos – Ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC) – Provimento do recurso para cassar a decisão de primeiro grau, em atenção à deliberação da maioria dos condôminos manifestada em assembleia.